Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1015763-43.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: EGÁ DIAS DE CAMPOS
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS, A TORNAR NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAUSA MADURA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LONGO PERÍODO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Não há se falar em complexidade da causa e, consequentemente, em incompetência dos Juizados Especiais, quando inexiste qualquer pedido de revisão do contrato quanto a juros e demais encargos, por suposta abusividade. Com efeito, o cerne da questão posta a exame na presente actio restringe-se à verificação de descontos indevidos em folha de pagamento de pensão previdenciária, estes por sua vez, cabalmente demonstrados por meio dos extratos colacionados à exordial.
3. Eventual reconhecimento da anulação do negócio jurídico culminará na devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, ora Recorrente, o que pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, sem a necessidade de realização de qualquer perícia técnica.
4. Cuida-se de ação em que a Recorrente EGÁ DIAS DE CAMPOS sustenta a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento oriundo de empréstimo não contratado, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
5. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados em sua folha de pagamento.
6. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no benefício previdenciário da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável.
7. Restando comprovado nos autos, a ocorrência de descontos indevidos, por longos anos, nos parcos recursos financeiros da Recorrente (benefício previdenciária de 01 salário mínimo) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
8. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza..
11. Sentença reformada. Incompetência afastada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015763-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EGA DIAS DE CAMPOS - CPF: 346.100.651-34 (RECORRENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022